Tribunal: TJPA
Processo: 0002417-21.2014.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3531 - Falsificação de documento público
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002417-21.2014.8.14.0049

APELANTE: ERICA NOVAES PACHECO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 304, DO CPB. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO ADOÇÃO DO ART. 384 DO CPP. DELITO NÃO IMPUTADO NA DENÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA
EMENDATIO LIBELLI
. CONDUTA DESCRITA NA PEÇA DENUNCIATIVA. PENA. ALEGADA EXACERBAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS IDONEAMENTE FUNDAMENTADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Embora não tenha a peça acusatória imputado à ré o tipo penal descrito no art. 304, do Código Penal Brasileiro –
Uso de documento falso
, a hipótese retratada mostra-se em perfeita conformidade com a
emendatio libelli
, prevista no artigo 383 da Lei Adjetiva Penal, autorizando ao julgador a nova definição jurídica constante da proemial acusatória, tendo em vista que o réu se defende da imputação fática e não da
imputatio iuris
.

2. Não se observa mácula quanto à fundamentação empregada para a análise negativa das moduladoras do art. 59 do CPB, que serviram para o incremento da pena base, pois elucidadas de forma concreta, exaustiva e com base em elementos colhidos dos autos. Observa-se que, de fato, a culpabilidade da agente, ressoa de elevada reprovabilidade social, excedendo aquela, em sentido estrito, já punida pelo próprio tipo penal. Como visto, a ré fez uso do documento falso por diversas ocasiões, referindo ao fato de que, nos três meses anteriores à descoberta do crime, teria ingressado no sistema penal, fazendo uso de tal documento, por várias vezes. Agiu, igualmente, com acerto, o Magistrado de piso, ao ter por negativas as circunstâncias em que o crime foi cometido. Neste momento devem ser avaliados o modo de execução do crime e comportamento em relação à vítima, os meios empregados e as circunstâncias de tempo e lugar. No caso, fundamentou-se o Magistrado sentenciante no fato de que a ré fez uso do documento falso para ingressar em estabelecimento penal do Estado, local de alto controle de segurança para entrada de visitantes, o que denota significativa audácia na perpetração do ilícito.

3.
Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar improvimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de dezessete a vinte e cinco do mês de outubro do ano de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 17 de outubro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Érica Novaes Pacheco
interpôs recurso de apelação, irresignada com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/PA, que a condenou, como incursa no tipo penal tipificado no art. 304, do Código Penal Brasileiro (ID 7517916), às penas de 03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e de 60 (sessenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática criminosa, com substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, de prestação pecuniária, equivalente a R$ 300,00 (trezentos reais), à entidade pública ou privada com destinação social; e, de prestação de serviços à comunidade ou a entidade pública.

Narra a
peça denunciativa
(ID 7517785) que no dia 14 de dezembro de 2013, por volta das 09h00min, ao ser realizado o procedimento para entrada de visitantes no Centro Regional Penitenciário do Pará 1 – CRPP 1, a apelante em epígrafe apresentou carteira de identidade adulterada em nome de Suzilene dos Santos Martins. Relata que o documento demonstrava sinais de adulteração, pois a perfuração da foto aparentava ter sido feita por agulha. Que a apelante foi encaminhada à Seccional, oportunidade em que confessou ter adquirido a carteira de identidade pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) de uma moça conhecida. Que, posteriormente, afirmou ter retirado a foto de Suzilene e colocado a sua fotografia, bem como pedido para que uma colega de prenome Mônica, perfurasse a foto, pois já havia efetuado tal ação. Acrescentou, ainda, que seu companheiro encontra-se custodiado na citada unidade prisional, e que nos últimos três meses o visitou várias vezes fazendo uso do documento adulterado.

Nesse cenário o
Dominus Litis
imputou à recorrente a prática do ilícito penal contido no art. 297 do Código Penal, concernente em
Falsificação de documento público
.

Em
razões recursais
(ID 8651275), sustenta a defesa que o instituto da
emendatio libelli
, no caso, não restou configurado, na medida em que a conduta denunciada não corresponde à condenação, oportunidade na qual houve alteração do tipo penal. Nesse contexto, reclama a tese de nulidade processual, por afronta direta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que não houve qualquer oportunidade para manifestação da defesa acerca da
emendatio libelli
promovida pelo Juízo primevo, com consequente absolvição da apelante nos termos dos art. 386, incisos V e VII, do Código Penal Brasileiro.

Outrossim, roga pela reforma da sentença no tocante à dosimetria da pena, no intuito de que a reprimenda base seja imposta no mínimo legal legalmente cominado, diante da favorabilidade das vetoriais do art. 59, do Código Penal Brasileiro.

Requer o conhecimento e provimento do esmero defensivo.

Em
contrarrazões
(ID 9350732), o
Parquet
de 1º grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
,
representado pela
Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja,
manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
da insurgência da defesa, porquanto inexistente ilegalidade no édito condenatório, devendo ser mantida a condenação da ré pelo delito tipificado no art. 304 do Código Penal.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta de julgamento da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Nulidade processual por ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
Emendatio libelli
:

Sustenta a defesa que o instituto da
emendatio libelli
, no caso, não restou configurado, na medida em que a conduta denunciada não corresponde à condenação, oportunidade na qual houve alteração do tipo penal. Nesse contexto, reclama a tese de nulidade processual, por afronta direta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que não houve qualquer oportunidade para manifestação da defesa acerca da
emendatio libelli
promovida pelo Juízo primevo, com consequente absolvição da apelante nos termos dos art. 386, incisos V e VII, do Código Penal Brasileiro.

Improcedente tal irresignação.

Extrai-se que,
in casu
, embora não tenha a peça acusatória imputado à ré o tipo penal descrito no art. 304, do Código Penal Brasileiro –
Uso de documento falso
, a hipótese retratada mostra-se em perfeita conformidade com a
emendatio libelli
, prevista no artigo 383 da Lei Adjetiva Penal, autorizando ao julgador a nova definição jurídica constante da proemial acusatória, tendo em vista que o réu se defende da imputação fática e não da
imputatio iuris
.

Incabível falar, portanto, em ofensa ao sistema acusatório em face de tal dispositivo ter sido aplicado mesmo sem ter sido pleiteado pelo
Parquet
, se a nova adequação típica aos fatos narrados da denúncia encontra-se legalmente autorizada.

Bem descreve a inicial acusatória, expressamente, que a recorrente esteve, nos últimos três meses à sua prisão, na unidade prisional, fazendo uso do documento falso, o qual só veio a ser revelado naquela última oportunidade, quando descoberta a falsificação.

Dispõe o art. 304 do CPB:

“Art. 304. Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302:

Pena – a cominada à falsificação ou à adulteração.”

A que se pode notar, o Juízo sentenciante deu novo enquadramento aos fatos em análise, atribuindo definição jurídica diversa ao arcabouço fático descrito previamente na inicial acusatória, mantendo-se, contudo, intocada a correlação fática entre acusação e sentença, afinal, o réu defende-se dos fatos no processo penal.

Não há, pois, nulidade decorrente da inobservância dos mecanismos do art. 384 do CPP, que trata do mecanismo da
mutatio libelli
, e não da
emendatio libelli,
retratada no caso em testilha. A primeira sim, exige que, encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia.

Acerca da matéria tratada, inclusive, bem explana o Juízo, veja-se:

"Quanto à Emendatio Libelli: art. 383 do CPP.

A regra contida no artigo 383 do CPP, que trata do instituto da emendatio libelli, é clarividente ao

estabelecer que 'o juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave'.

Tal possibilidade foi conferida pelo legislador ordinário, justamente, como forma de atribuir a mais ampla e horizontal eficácia ao Sistema Acusatório, pois de nada adiantaria bem separar as funções de acusar, defender e julgar se não se exigisse um mínimo de correlação entre a sentença prolatada e os fatos narrados pela acusação. E como, segundo o princípio da correlação aplicado ao processo penal, o réu se defende dos fatos narrados na denúncia e não do tipo penal objeto de imputação, em verificando o juiz, ao tempo de decidir, que a acusação inicial merece corrigenda, deve, de ofício, adequá-la, sob pena de não produzir a justiça no caso concreto.

Não havendo, aqui, que se falar em eventual desrespeito à ampla defesa, ao contraditório, ao devido

processo legal ou mesmo ao princípio da inércia da jurisdição, na medida em que, como já dito, tal correlação não deve ser feita com base na imputação penal inicialmente atribuída ao fato a título de qualificação jurídica; mas, sim, tendo em vista os fatos narrados pela acusação.

Neste diapasão, considerando os fatos objetos desta ação penal, no que tange à conduta caracterizada por

fornecer sua fotografia para uma pessoa a colar em uma carteira de identidade de outrem, entregando valor em dinheiro para isso, pedindo a outra pessoa que perfurasse a foto da identidade, e, após tais procedimentos, de posse da identidade falsa, apresentá-la na portaria do CRPP I, utilizando-se do nome de outra pessoa, a fim de lá ingressar para

visitar seu companheiro preso, reputo que estes fatos não só se subsumem ao tipo penal descrito no caput art. 297 do CP, como também ao delito tipificado no art. 304 do mesmo código. Vejamos os tipos:

Falsificação de documento público

Art. 297 - Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro:

Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa.

Uso de documento falso

Art. 304 - Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302:

Pena - a cominada à falsificação ou à alteração. (grifo nosso)

Conforme o narrado na denúncia, a Acusada fez uso do documento público para o qual concorreu em sua

falsificação, isto é, quando forneceu sua fotografia a outra pessoa a fim de que esta a colasse na carteira de identidade em substituição à foto original; ou seja, a Denunciada concorreu materialmente para a conduta delituosa do art. 297 do Código Penal. Nesse sentido, a Jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

PROVA DA CONDUTA. FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIA PARA A CONTRAFAÇÃO. SOLUÇÃO PENAL MANTIDA. O

entendimento jurisprudencial assentou que comete o crime tipificado pelo art. 297, do Código Penal Brasileiro, aquele

que solicita a falsificação de documento público, irrelevante o fato de que a adulteração tenha sido realizada por

terceiro, se o processado forneceu a sua fotografia para a contrafação, concorrendo materialmente para a conduta delituosa. APELO DESPROVIDO. (TJ-GO – Apelação Criminal - Processo 00179451720128090175 – 2ª. Câmara Crimimnal – D.J. de 22/03/2021 – Julg. 22/03/2021 – Rel. Des. Luiz Cláudio Veiga Braga) (destaque nosso)

Posto isto, considerando que, conforme narrado na denúncia, a Acusada também fez uso do referido

documento falsificado, impõe-se destacar a aplicação do princípio da consunção, pelo qual o uso do documento falso, o “crime-fim”, absorve a falsificação de documento público, o “crime-meio”, conforme estabelece a Jurisprudência:

PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304, CP). FALSIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (ART. 297, CP). CONSUNÇÃO. “O réu não responde, em concurso material, pelo crime de falsificação de documento (art. 297) e de uso

de documento falso (art. 304), pois que este é o crime fim e, portanto, absorve aquele, que é o crime meio, devendo,

portanto, ser condenado somente pelo uso. Recurso improvido. Votação unânime” (TRF 1ª R. - 2ª S. – AP 2001.01.00.032760-0/MG - rel. Tourinho Neto - j. 02.07.2007 - DJU 13.07.2007).

Diante o exposto, a despeito da tipificação contida na peça acusatória do Ministério Público, denota-se que

na descrição fática restou bem delineado que a Denunciada se utilizou do documento falsificado para poder ingressar

como visitante na casa penal onde seu companheiro estava custodiado. Assim, aplicando-se a emendatio libelli,

considerando-se ainda a incidência do princípio da consunção, entendo que a Acusada deve responder pelo crime

tipificado no artigo 304 do Código Penal.

Inexistindo outras preliminares a verificar, passo à análise do mérito da ação penal.”

Não sendo, pois, esta, a situação em apreço, mas sim a disposta no art. 383 da Lei Adjetiva Penal,
deve-se rejeitar a tese defensiva suscitada.

Nessa senda de raciocínio:

“PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE ACUSAÇÃO E SENTENÇA. Redefinição da capitulação jurídica ao mesmo limite fático denunciado configura a emendatio libelli do art. 383 do Código de Processo Penal, não se constatando qualquer tipo de nulidade. Sentenciante que apenas adequou a tipificação penal aos fatos narrados na inicial. DA DOSIMETRIA. PLEITO DE REFORMA. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS DIANTE DAS CARACTERÍSTICAS DO CASO EM CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”

(TJE/PA, 2020.00550292-25, 212.049, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-11, Publicado em 2020-02-17)

2. Dosimetria da pena. Alega exacerbação da reprimenda inicial. Pedido de condução ao mínimo legal:

Persiste o pleito defensivo na tese de que a reprimenda inicial foi estabelecida de forma excessiva, devendo a mesma ser conduzida ao seu patamar mínimo, atento à favorabilidade das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, valoradas de forma equivocada pelo Magistrado sentenciante.

Improcedente o argumento defensivo.

A sentença vergastada, na parte que interessa, encontra-se exarada conforme transcrição abaixo, constante às folhas, veja-se:

“DOSIMETRIA DA PENA

Por se tratar de crime cuja pena cominada em abstrato envolve a aplicação de sanção privativa da liberdade e de natureza pecuniária, a análise das penas impostas pelo tipo penal em comento será feita simultaneamente, utilizando-se como critério balizador da pena de multa os limites estabelecidos pelo artigo 49 do Código Penal.

1ª. FASE: Das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

Em análise à primeira fase da dosimetria, a culpabilidade da Ré se apresenta reprovável em razão de o

delito ter sido praticado em relação ao principal documento de identidade do cidadão, o que abriu a possibilidade à

mesma de fazer uso do falso em diversos atos da vida civil durante todo o tempo em que o portava até o momento em

que foi detida, isto é, na ocasião tratada neste processo. Nesse sentido, destaca-se que, conforme narrado na denúncia, a Acusada afirmou em seu depoimento perante a autoridade policial (ID 28499701; fl. 09) que nos últimos três meses (a

contar da data do depoimento) “já entrou várias vezes” no CRPP I com a carteira de identidade falsificada, tendo sido

detectado a adulteração apenas na ocasião relatada.

Não há maus antecedentes, como se observa na certidão de ID 33419945.

Com relação à sua conduta social, não há dados específicos nos autos para uma avaliação mais

detalhada. O mesmo ocorre com a personalidade da agente.

Os motivos determinantes do crime, são a cupidez e a ambição próprias do injusto.

As circunstâncias do crime são desfavoráveis já que a Denunciada se utilizou do documento

falsificado para ingressar em estabelecimento penal do Estado, que, por sua natureza, missão e finalidade,

depende de alto controle de segurança em todos os procedimentos para segurança dos custodiados,

funcionários e visitantes e, além disso, precisa transmitir e manter uma imagem de segurança e confiabilidade perante a sociedade. Logo, a conduta da Acusada, caso tivesse atingido o seu intento de ingressar na casa

penal e visitar o seu companheiro, seria capaz de fragilizar todo esse trabalho envolvido, ressaltando-se que,

conforme colocado acima, a mesma declarou que já havia ingressado na unidade prisional com o documento

falsificado.

As consequências do crime foram as esperadas, as próprias do injusto.

Por fim, o comportamento da vítima não incide no caso.

Atendendo ao que determina as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, observo 02 (duas) circunstâncias desfavoráveis à Sentencianda, quais sejam, a culpabilidade e as circunstâncias do crime. Já os maus

antecedentes, a motivação do crime, as consequências do crime, a conduta social da acusada e a personalidade, essas

últimas duas sem dados a serem avaliados, são circunstâncias judiciais favoráveis. O comportamento da vítima é

circunstância neutra.

Assim, como num total de 8 (oito) circunstâncias judiciais, 06 (seis) são favoráveis e 02 (duas) se

mostraram desfavoráveis, considerando também que a avaliação das circunstâncias judiciais não atende a critérios

matemáticos, mas sim à equanimidade e à proporcionalidade que devem pautar a resposta estatal em relação à

gravidade da condutas criminosas aumento a pena mínima cominada em abstrato em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses,

de modo que FIXO A PENA-BASE EM 04 (QUATRO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO e 60 (SESSENTA)

DIAS-MULTA (art. 49, caput, do CP).

2ª. FASE: Das circunstâncias agravantes e atenuantes.

No caso sub examen não se delineou qualquer circunstância agravante descrita no art. 61 do CPB.

Entretanto restou caracterizada a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal, ante a confissão

espontânea em Juízo por parte da Denunciada. Dessa forma, diminuo pena na fração de 1/6, o que vale dizer, em 08

meses e 10 dias, razão pela qual FIXO A PENA-BASE EM 03 (TRÊS) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 20 (VINTE) DIAS

DE RECLUSÃO e 60 (SESSENTA) DIAS-MULTA.

3ª. FASE: Das causas de aumento e diminuição de pena.

Não há causas especiais de aumento ou diminuição da pena, pelo que FIXO A PENA-FINAL EM 03

(TRÊS) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO e 60 (SESSENTA) DIAS-MULTA.

VALOR DO DIA-MULTA:

Devendo o dia-multa ser fixado no seu patamar legal mínimo, qual seja, de 1/30 do salário-mínimo, tendo

em vista o fato de a ré deter precária situação financeira (art. 49, §1º., CP).

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA/ SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS

Diante da primariedade da acusada e do quantum de pena privativa de liberdade aplicada, deverá esta ser

inicialmente cumprida em REGIME ABERTO, em atenção ao disposto no artigo 33, §2º., c, do Código Penal.

Considerando o exposto, entendo adequada para a punição e repreensão pela prática criminosa a

substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal, uma

vez que a ré satisfaz às condições impostas por lei, eis que foi condenada a pena inferior a quatro anos de reclusão, não

é reincidente e, embora possua condições judiciais desfavoráveis, considero que a substituição se apresenta suficiente

(art. 44, III, CP).

Como a pena privativa de liberdade supera 01 (um) ano, faz-se a substituição por duas penas restritivas de

direitos, quais sejam, prestação pecuniária consistente no pagamento de R$ 300,00 (trezentos reais) em dinheiro, em

duas parcelas, a entidade pública ou privada com destinação social, a ser especificada no momento da execução, valor

que se mostra adequado ao caso; e prestação de serviços à comunidade ou a entidade pública, consistente na

atribuição de tarefas gratuitas a serem especificadas no momento da execução da pena e de acordo com as aptidões

da condenada, em período que não prejudique a jornada normal de trabalho.”

Da leitura da sentença objurgada, verifica-se o
decisum
não comporta reparos a serem efetuados por esta instância
ad quem
, tendo o Magistrado sentenciante,
no exercício de sua função jurisdicional, fundamentado, de forma bastante satisfatória, e com base em elementos concretos extraídos do arcabouço probatório, as circunstâncias judiciais do art. 59 do Códex Penal.

Frise-se que, a análise de tais critérios que servem de incremento à pena-base, permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador, e não com base em meros critérios aritméticos,
desde que não seja estipulado em percentual absurdo, o que não se observa na hipótese vertente diante das peculiaridades do crime.

No caso
sub examine
, nota-se que o Juízo monocrático
reconheceu em desfavor da apelante a culpabilidade e as circunstâncias do crime,
determinado à recorrente a pena inicial
de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa,
reduzida, posteriormente, em 08 (oito) meses e 10 (dez) dias-multa, em face do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, perfazendo-a, de forma definitiva, em 03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

Na hipótese em

apreço, conforme outrora mencionado,
não se observa mácula quanto à fundamentação empregada para a análise negativa das moduladoras do art. 59 do CPB
, que serviram para o incremento da pena base, pois elucidadas de forma concreta, exaustiva e com base em elementos colhidos dos autos.

Observa-se que, de fato, a
culpabilidade
da agente, ressoa de
elevada reprovabilidade social
, excedendo aquela, em sentido estrito, já punida pelo próprio tipo penal. Como visto, a ré fez uso do documento falso por diversas ocasiões, referindo ao fato de que, nos três meses anteriores à descoberta do crime, teria ingressado no sistema penal, fazendo uso de tal documento, por várias vezes.

Agiu, igualmente, com acerto, o Magistrado de piso, ao ter por negativas as
circunstâncias
em que o crime foi cometido.

Neste momento devem ser avaliados o modo de execução do crime e comportamento em relação à vítima, os meios empregados e as circunstâncias de tempo e lugar. No caso, fundamentou-se o Magistrado sentenciante no fato de que a ré fez uso do documento falso para ingressar em estabelecimento penal do Estado, local de alto controle de segurança para entrada de visitantes, o que denota significativa audácia na perpetração do ilícito.

Além do mais, é cediço que o magistrado julgador só está autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a sanção não mais possa ficar no patamar mínimo. E sendo esta a hipótese dos autos,
não

há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento,
mantendo-se a sentença vergastada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 17 de outubro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/10/2022